Tribunal: TJDFT
Processo: 0704175-09.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DESPESAS COM INTERNAÇÃO NA REDE PARTICULAR DE SAÚDE. OMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL NÃO DEMONSTRADA. PRESSUPOSTOS DA INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA NÃO CONFIGURADOS. RESSARCIMENTO INDEVIDO.
I. Não se pode imputar ao Distrito Federal o ressarcimento de despesas com internação involuntária em clínica particular para tratamento de dependência química quando não se demonstra omissão na prestação do serviço público de saúde.
II. Não são aptos a justificar internação involuntária para tratamento de dependência química relatórios médicos que não contêm o detalhamento previsto no artigo 6o da Lei 10.216/2001 nem evidenciam a insuficiência ou fracasso de métodos terapêuticos menos invasivos, tal como exigido no artigo 4o dessa lei.
III. Recurso conhecido e desprovido.